Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA. LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Retomado o julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.947/SE e rejeitada a modulação de efeitos do julgado pretendida em sede de embargos de declaração fora determinado o prosseguimento do presente feito.
2. In casu, a parte autora está legitimada a propor o cumprimento individual da sentença proferida em demanda coletiva, uma vez demonstrada sua filiação ao SINDIRETA e que esta integra os quadros do serviço público do Distrito Federal desde 03/11/1981.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.